Tribunal: CARF
Processo: 18471.001409/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001409/2006-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.181 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ISABELA DE FÁTIMA TORRES DE SÁ SANTOS DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 13-27.546, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, p. 440:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001409/2006-66
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Ao julgar a impugnação, em17/12/2009, a 7a Turma da DRJ/RJ2, por
unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, conforme assim restou ementado no
decisum:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/6/2011, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de p. 449, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de p.p.. 456 e
seguintes, alegando, em síntese, (i) a prescrição intercorrente no presente PAF, caso o mesmo
não fosse julgado até 17/11/2011, considerando que a lavratura do auto de infração ocorreu no
dia 17/11/2006; (ii) a busca da verdade material no processo administrativo fiscal, com a juntada
de documentos complementares em sede de recurso voluntário; (iii) o efeito confiscatório da
multa aplicada; e (iv) ilegalidade da Taxa SELIC.
Na sessão de julgamento realizada em 09/10/219, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.790 (p.
575).
Em atenção ao quanto solicitado, a Unidade de Origem emitiu o Relatório Fiscal
de p.p. 599 a 601.
É o relatório.
Voto
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, de três infrações à legislação do IRPF, tendo a
Contribuinte, desde da impugnação apresentada, contestado apenas a infração relativa aos
rendimentos excedentes ao lucro presumido / arbitrado pagos a sócio ou acionista.
No Termo de Verificação Fiscal (p. 256), a fiscalização, sobre a infração em
questão, destacou que:

(...)
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Como se vê, a Fiscalização, em face da ausência dos livros contábeis da fonte
pagadora referente aos lucros declarados pela Contribuinte em suas DAA Anos-Calendário 2001,
2002 e 2004, apurou o lucro presumido passível de distribuição com base na DIPJ da empresa
Ipabo (fonte pagadora) e, ao confrontar este resultado com aqueles valores declarados pela
Recorrente, apurou um excesso de lucro distribuído passível de tributação, conforme acima
demonstrado.
Com vistas a demonstrar que o lucro efetivo da pessoa jurídica foi efetivamente
superior ao lucro presumido e, assim, afastar a tributação perpetrada pela fiscalização, a
Contribuinte apresentou, junto com a impugnação, o Demonstrativo de Lucros e Prejuízos
Acumulados (p.p. 428, 429 e 431).
A DRJ, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados, manteve
incólume o lançamento fiscal, nos seguintes termos, em síntese:

Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Como se vê, o órgão julgador reconhece a possibilidade de isenção do IR
incidente sobre a parcela do lucro que exceder o lucro presumido, desde que seja demonstrado,
por meio de escrituração contábil, que o lucro efetivo é superior àquele presumido.
No caso em análise, considerando que os Demonstrativos de Lucros e Prejuízos
Acumulados apresentados pela então Impugnante não estavam acompanhados da respectiva
documentação contábil, a DRJ julgou improcedente a defesa apresentada, mantendo o
lançamento fiscal nos termos sumariamente descritos acima.
Em sede recurso voluntário, com vistas a demonstrar que o lucro efetivo apurado
pela PJ foi efetivamente superior ao lucro presumido e, assim, afastar a exigência fiscal em
análise, a Contribuinte, pugnando pela verdade material no processo administrativo fiscal, trouxe
aos autos documentação complementar àquela outrora apresentada, referente, justamente, aos
registros contábeis da companhia IPABO LTDA, a partir da p. 468 do e-processo.
Em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados, este Colegiado, na
sessão de 09 de outubro de 2019, baixou os presentes autos em diligência, nos seguintes termos:
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal, preste os seguintes esclarecimentos:
a) Com base nos documentos existentes nos autos – notoriamente os registros contábeis
anexos ao recurso voluntário a partir da fl. 468 do e-processo, e os esclarecimentos
apresentados pela Contribuinte em sede de impugnação e/ou de recurso voluntário, qual
foi o efetivo lucro apurado pela companhia IPABO LTDA (CNPJ 04.380.389/0001-07),
nos anos-calendários 2001, 2002 e 2004? Foram tributados?
b) Os valores referentes à resposta do item a) tem efetivamente lastro / embasamento
nos documentos contábeis constantes nos presentes autos a parti da fl. 468 do e-
processo?
c) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, o lucro
efetivamente apurado pela companhia IPABO LTDA (CNPJ 04.380.389/0001-07), nos
anos-calendários 2001, 2002 e 2004 e, por conseguinte, os montantes dos lucros
distribuídos em excesso, se for o caso.
d) Intimar a Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo, apresentar
competente manifestação, no prazo de 30 dias.
e) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Na sequência, ocorreram os seguintes atos processuais:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

* Termo de Diligência Fiscal (p. 587), intimando a Contribuinte para apresentar
documentos;
* Resposta da Contribuinte (p. 591), informando, em síntese, que não mais
dispunha dos documentos solicitados pelas razões que evidencia;
* Relatório Fiscal (p. 599), concluindo, em síntese, que, considerando a ausência
dos documentos que embasaram os lançamentos contábeis constantes dos Livros Diários, não é
possível afirmar que o lucro apurado, resultante dos registros contábeis, seja verdadeiro.
* Despachos de Encaminhamento (p.p. 604 e 605), devolvendo os autos para este
Colegiado.
Como se vê, após a conclusão da diligência fiscal, não foi dada ciência à
Contribuinte do respectivo Relatório para que esta, querendo, apresentasse manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias. Registre-se pela sua importância que esta (intimação da Contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação) foi uma solicitação expressa constante na susodita
Resolução no 2402-000.790.
Neste espeque, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem dê ciência à Contribuinte dos termos da
Resolução no 2402-000.790 (p. 575 a 582) e do Relatório Fiscal de p.p. 599 a 601 para,
querendo, apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias.

(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 611
DF CARF MF
Original